Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-62.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTEGRAÇÃO. DISPOSITIVO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. O embargante é beneficiário da gratuidade de justiça, o que atrai a incidência da normatividade do art. 98, § 3o do CPC, que determina a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência. A omissão neste ponto deve ser sanada para que conste do dispositivo do acórdão a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Embargos declaratórios providos.